Tribunal: TJSP
Processo: 0566116-34.2009.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada – Registro de empresa na JUCESP – Recurso de oficio interposto pela Procuradoria da JUCEP que após seu trâmite, por sessão plenária, cancelou registro de alteração de quadro de sócios de sociedade limitada – Processo administrativo que teve curso sem convocação ou ciência de parte interessada (sócios alienantes das quotas

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada – Registro de empresa na JUCESP – Recurso de oficio interposto pela Procuradoria da JUCEP que após seu trâmite, por sessão plenária, cancelou registro de alteração de quadro de sócios de sociedade limitada – Processo administrativo que teve curso sem convocação ou ciência de parte interessada (sócios alienantes das quotas sociais) e foi julgado à revelia – Ofensa ao devido processo legal – Necessidade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa aplicáveis ao processo administrativo, em razão de preceitos constitucionais – Nulidade do processo administrativo que se impõe, superada a decretação de prescrição – Precedentes – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000824566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0566116-34.2009.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes VIAÇÃO JACAREÍ LTDA e JACAREÍ TRANSPORTE E TURISMOS
LTDA, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NEUSA DE
LOURDES SIMÕES, VIAÇÃO REAL LTDA, RENÉ GOMES DE SOUSA e
BREDA SOROCABA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U. Compareceu para sustentar o dr. José Roberto dos Santos Bedaque
OAB/SP 309099", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0566116-34.2009.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 2/14
Voto no 14925
Apelação Cível no 0566116-34.2009.8.26.0577
Apelantes: Viação Jacareí Ltda e Jacareí Transporte e Turismos Ltda
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo, Neusa de Lourdes Simões, Viação
Real Ltda, René Gomes de Sousa e Breda Sorocaba Transportes e Turismo
Ltda
Comarca: São José dos Campos
Juiz(a): Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos
Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela
antecipada – Registro de empresa na JUCESP – Recurso de
oficio interposto pela Procuradoria da JUCEP que após seu
trâmite, por sessão plenária, cancelou registro de alteração
de quadro de sócios de sociedade limitada – Processo
administrativo que teve curso sem convocação ou ciência
de parte interessada (sócios alienantes das quotas sociais) e
foi julgado à revelia – Ofensa ao devido processo legal –
Necessidade de observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa aplicáveis ao processo administrativo,
em razão de preceitos constitucionais – Nulidade do
processo administrativo que se impõe, superada a
decretação de prescrição – Precedentes – Sentença de
improcedência reformada – Recurso provido.
Em
“ação
anulatória
de
ato
administrativo com pedido de tutela antecipada, a r. sentença, de
relatório adotado, julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição,
condenando as autoras ao pagamento das custas, despesas do processo e
honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado.
Apelaram as autoras a sustentarem, em
síntese, que o procedimento administrativo, que tramitou na Junta
Comercial do Estado de São Paulo JUCESP sob o no 990.774/03-0 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0566116-34.2009.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 3/14
cancelou o arquivamento da alteração do contrato social da sociedade
Viação Real Ltda. (no 175.729/99-2), violou importantes garantias
constitucionais; que em referido processo administrativo foi cancelada a
retirada delas do quadro societário da Viação Real Ltda. sem que lhes
fosse cientificado ou mesmo efetivada qualquer comunicação e
oportunizado o contraditório e a ampla defesa; que em razão dessa
ausência de informação do processo administrativo os verdadeiros
sócios da sociedade continuaram a administrá-la de fato e, com isso,
obtiveram benefícios e se isentaram de qualquer responsabilidade; que
em razão da violação das garantias constitucionais do devido processo
legal, não há falar em ocorrência de prescrição, já que ato nulo é
imprescritível; que, alternativamente, é inaplicável o prazo quinquenal
previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, pois a controvérsia deve
ser dirimida pelo artigo 10 da Lei Estadual no 10.177/98 que estipula o
prazo de 10 anos para que os atos administrativos sejam invalidados;
que, ainda, a contagem do prazo prescricional deve se dar a partir da
ciência do ato lesivo e essa ciência somente se dera no ano de 2007
quando foram citadas na primeira execução fiscal ajuizada contra a
Viação Real Ltda.; que causa estranheza ter sido determinada a revisão
do registro de alteração societária, pois quando do ato foram
apresentadas todas as certidões de regularidade fiscal, sem as quais o
ato não poderia ter sido deferido; que a exigência de certidões de
regularidade fiscal dificulta o exercício da atividade empresarial; que
deve ser reformada a sentença recorrida (fls. 1117/1144).
Recurso preparado (fls. 111148/1152).
Contrarrazões da Fazenda do Estado de
São Paulo (fls. 1178/1186).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0566116-34.2009.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 4/14
Contrarrazões de Neusa de Lourdes
Simões (fls. 1188/1206).
Efeito suspensivo concedido à apelação
por decisão monocrática do eminente Desembargador Edson Ferreira,
da Colenda 12a Câmara de Direito Público (fls. 1228/1229).
Recurso
inicialmente
distribuído
ao
eminente Desembargador Edson Ferreira, por prevenção, que
representou ao Excelentíssimo Desembargador Presidente da Seção de
Direito Privado para a redistribuição em razão da matéria (fls. 1237).
Redistribuição (fls. 1260).
Oposição ao julgamento virtual (fls.
1262)
Foi
suscitado
conflito
negativo
de
competência (fls. 1266/1273).
Por acórdão da lavra do eminente
Desembargador Moacir Peres, o Órgão Especial declarou a competência
da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial (fls. 1313/1320).
A apelante interpôs Recurso Especial
contra o v. acórdão que declarou a competência da Câmara
Especializada (fls. 1398/1407), o qual foi inadmitido (fls. 1436/1437).
É o relatório.
Narram as apelantes na petição inicial
que, em 22.10.1998, adquiriram todas as quotas sociais da sociedade
Viação Real Ltda. que pertencia à Viação Barão de Mauá Ltda.,
Baltazar José de Souza e Odete Maria Fernandes de Sousa regularmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0566116-34.2009.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 5/14
arquivada na JUCESP sob o no 185.675/98-0; que, em 27.09.1999 se
retiraram da sociedade transferindo suas quotas para ABC Transportes
Coletivos de Caçapava Ltda. e Neusa de Lourdes Simões de Souza com
registro sob o no 175.729/99-2, em sessão de 06.10.1999; que a
Procuradoria da JUCEP, com fundamento no artigo 28 da Lei no
8.934/1994 apresentou pedido de revisão da decisão que acolheu a
alteração do contrato social da Viação Real Ltda. arquivada sob o no
175.729/99-2, ao fundamento de que o requerimento de alteração
contratual não fora acompanhado das certidões de regularidade fiscal
perante a Secretaria da Receita Federal, Procuradoria da Fazenda
Nacional, Instituto Nacional do Seguro Social INSS e da Caixa
Econômica Federal, por ser indispensável para o arquivamento do ato
societário; que referido pedido de revisão foi recebido em 12.09.2003 e
se procedeu apenas a notificação da sociedade Viação Real Ltda. para
apresentar defesa; que a sociedade Viação Real Ltda. não apresentou
defesa e, assim, foi cancelado o arquivamento de no 175.729/99-2; que
em razão do cancelamento do arquivamento de no 175.729/99-2 passou
a produzir efeitos o arquivamento anterior de no 185.675/98-0 de
16.11.1998 pelo qual elas passaram a ser as únicas sócias da sociedade
Viação Real Ltda.; que em razão disso foi-lhes dirigidas diversas
execuções fiscais; que somente em 30.08.2005 e 01.09.2005 é que
formalmente deixaram de ser sócias da Viação Real Ltda. mediante a
transferência de suas participações societárias, ocorre que jamais
firmaram dita alteração contratual causando estranheza o fato de
referido contrato ter sido firmado em 11.01.2001 e somente arquivado
em agosto de 2005; que também não firmaram a alteração de contrato
social de 21.01.2003 arquivado sob o no 230.123/05-3 da sessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0566116-34.2009.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 6/14
30.08.2005, onde, supostamente, elegeram como administradores da
sociedade Rene Gomes de Souza e sua esposa Neusa de Lourdes
Simões de Souza; que não obstante o cancelamento do arquivamento da
alteração contratual sob o no 175.579/00-3 é fato que Rene Gomes de
Souza continuou a administrar a sociedade; que foi instaurado inquérito
policial para se averiguar a falsidade da assinatura de seus
representantes legais (Ronald Marques) cujo exame grafotécnico
apontou a falsidade; que em razão desses fatos Rene Gomes de Souza
fez declaração pública no sentido de que desde 1999 assumiu
pessoalmente a gerência e administração da sociedade Viação Real
Ltda.; que na Justiça Federal já fora reconhecido que a Viação Real
Ltda. faz parte do grupo empresarial controlado por Rene Gomes de
Souza, sendo elas mais uma vítima dele; que as execuções fiscais
promovidas pela União Federal decorrem de créditos tributários cujos
fatos geradores ocorreram posteriormente ao arquivamento da alteração
de contrato social sob o no 175.729/99-2 e somente houve a inclusão
delas em razão do cancelamento desse arquivamento pela JUCESP; que
os procedimentos administrativos junto à JUCESP devem ser regulados
pela Lei Estadual no 10.177/1998 que prescreve que o prazo para
invalidação dos atos administrativos é de 10 anos; que a exigência de
certidões de quitação de tributos e contribuições é meio indireto de
coerção para pagamento e viola o devido processo legal; que a nulidade
do procedimento administrativo iniciado pela JUCESP viola os
princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa e
pode ser declarado nulo por sua inconstitucionalidade; que o
procedimento violou o devido processo legal ao não lhes conceder o
direito ao contraditório e a ampla defesa, haja vista que eram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0566116-34.2009.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 7/14
diretamente interessadas no processo administrativo de cancelamento
do arquivamento sob o no 175.579/00-3, mesmo porque, a anulação de
referido arquivamento trouxe efeitos concretos sobre seus patrimônios,
razão pela qual a JUCESP não poderia ter deixado de lhes cientificar do
processo administrativo em curso; que deve ser anulado o ato
administrativo praticado pela JUCESP processo administrativo no
990.774/03-0 que cancelou o arquivamento da alteração contratual de no
175.729/99-2.
Pois bem.
Do processado, em especial às fls.
82/141, extrai-se o processo administrativo no 990774/03-0 iniciado
pela Procuradoria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, com
fundamento no artigo 28 da Lei no 8.934/94, requerendo a revisão ex-
officio da decisão que ensejou o arquivamento, sob o no 175.729/99-2,
do instrumento de alteração contratual da sociedade Viação Real Ltda.
(fls. 84).
Às fls. 133 do processado se constata a
determinação de notificação da Viação Real Ltda., em 12 de setembro
de 2003, para apresentar defesa naquele processo administrativo, com
certificação do decurso de prazo (fls. 136).
Em sessão plenária da JUCESP, realizada
em 09 de dezembro de 2003, deliberou-se dar provimento ao recurso
para cancelar-se o arquivamento sob o no 175.729/99-2 (fls. 139).
Esses são os fatos relevantes havidos no
processo administrativo perante a Junta Comercial do Estado de São
Paulo JUCESP.
De observar-se que em nenhum momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0566116-34.2009.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 8/14
as apelantes foram cientificadas para se manifestarem no processo
administrativo respectivo. E era de rigor a convocação delas para
participarem de referido processo.
Isto porque, sem sombra de dúvida, era
potencial os reflexos que dito “cancelamento” do arquivamento no
175.729/99-2 traria aos direitos subjetivos delas, especialmente em suas
esferas patrimoniais.
Muito embora a Fazenda do Estado de
São Paulo alegue que “não há qualquer determinação legal para que os
sócios sejam notificados pessoalmente dos atos que envolvam
sociedades em situação regular (fls. 584)”, também é cediço que
qualquer poder estatal se submete a limites jus fundamentais.
Consoante a melhor doutrina e a
jurisprudência pacífica dos Tribunais, a autotutela e o poder
discricionário, quando afetarem direitos individuais, deverão respeitar o
princípio do contraditório e da ampla defesa, mediante processo
administrativo regular.
A respeito, cita-se trecho do voto
proferido pelo eminente Desembargador Beretta da Silveira, em caso
similar:
“A publicação prévia de editais seria
providência formal a ser seguida pela Jucesp quando se deparasse
com situações de reapreciação de alterações contratuais já
consolidadas no tempo de sociedades comerciais, dando
oportunidade para que sócios e terceiros interessados pudessem
participar do devido processo legal administrativo formalizando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0566116-34.2009.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 9/14
manifestação de defesa de seus interesses. Na medida em que se
suprimiu tal oportunidade não se pode deixar de reconhecer que
houve ofensa a esfera individual dos autores apelantes que viram
seus direitos subjetivos serem atingidos sem que tivessem tido a
oportunidade de fazer algo, ou ainda mesmo que não fizessem,
mas a oportunidade para tal não lhes poderiam ser suprimida sob
pena de grave ofensa ao princípio do contraditório levando ao
reconhecimento, agora judicial, de invalidação do ato praticado
pela Jucesp” (TJSP, 3a Câmara de Direito Privado, Apelação no
9208831-85.2009.8.26.0000).
A Constituição Federal ao consolidar a
garantia da ampla defesa e o princípio do contraditório, não estabeleceu
que tais direitos fundamentais deveriam ser observados somente nos
processos judiciais.
Sobre o devido processo legal ensina
Pinto Ferreira que:
“A norma constitucional do devido processo
legal tem longa história no direito comparado. Remonta à 'Magna
Carta Liberatum', de 1215 (art. 39), daí passando para o direito
norte-americano. Nos EUA a cláusula do 'due process of law'
(devido processo legal) foi elaborada por força da Emenda XIV à
Constituição Federal, em 28 de julho de 1868, distinguindo-se da
locução constitucional 'equal protectio of the law'. O devido
processo legal significa o direito a regular curso de administração
da justiça pelos juízes e tribunais. A cláusula constitucional do
devido processo legal abrange de forma compreensiva: a) o direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0566116-34.2009.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 10/14
à citação, pois ninguém pode ser acusado sem ter conhecimento da
acusação; b) o direito de arrolamento de testemunhas, que
deverão ser intimada para comparecer perante a justiça; c) o
direito ao procedimento ao contraditório; d) o direito de nos ser
processado por leis 'ex post facto'; e) o direito de igualdade com a
acusação; f) o direito de ser julgado mediante provas e evidência
legal e legitimamente obtida; g) o direito ao juiz natural; h) o
privilégio contra a auto-incriminação; i) a indeclinabilidade da
prestação jurisdicional quando solicitada; j) o direito aos
recursos; l) o direito à decisão com eficácia de coisa julgada.”
E prossegue o eminente tratadista:
“A ampla defesa deve ser assegurada aos
litigantes tanto no processo judicial como no processo
administrativo. O devido processo legal ('due process of law') do
direito norte-americano equivale à fórmula da ampla defesa. A
Constituição Federal vigente usa as expressões devido processo
legal e ampla defesa no art. 5o, respectivamente aos incisos LIV e
LV” (Comentários à Constituição Brasileira, 1o Volume, Arts. 1o a
21, Editora Saraiva, São Paulo, 1989, p. 175).
A administração pública, especialmente
no exercício do poder de polícia, não pode ignorar os princípios e as
garantias constitucionais de quem quer que seja; ao contrário, deve
respeitá-los e concretizá-los, sob pena de incorrer em inegável
autoritarismo, vedado no Estado de Direito, mormente quando implica
em restrição de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0566116-34.2009.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 11/14
Portanto, o respeito aos princípios e
garantias constitucionais, como medida imperativa e cogente, deve ser
observado da forma mais abrangente possível, em especial no âmbito
administrativo, onde é latente o dever jurídico de atender o conteúdo
das diretrizes definidas na Constituição Federal, até porque, caso
pretendesse o constituinte excepcionar a regra, tê-lo-ia feito
expressamente.
Assim,
independentemente
das
circunstâncias peculiares do caso, o procedimento adotado pela Junta
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, viola o devido processo
legal e fere as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, impedindo que terceiro diretamente interessado possa ser
cientificado do processo administrativo e, por conseguinte, tenha a
possibilidade de exercer seu direito de defesa.
Esse é o entendimento adotado por este
Tribunal de Justiça sobre o tema, a saber:
“0606310-33.2008.8.26.0053 Classe/Assunto: Apelação
Cível / Atos Administrativos Relator(a): Venicio Salles
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 12a Câmara de
Direito Público Data do julgamento: 17.08.2011 Data de
publicação: 17.08.2011 Ementa: Apelação - Declaração
de nulidade de ato administrativo - Cancelamento de
registro de retirada de sociedade empresarial junto
à JUCESP - Suposto descumprimento de requisito
formal - Autora não foi intimada do procedimento de
revisão
ex
officio
que
deu
provimento
ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0566116-34.2009.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 12/14
recurso administrativo da
Procuradoria
da
Junta
Comercial - Cerceamento de defesa configurado -
Indiscutível direito da parte interessada em ser intimada
para participar de todos os atos do procedimento de
invalidação - Inteligência do art. 58, IV, da Lei Estadual
no 10.177/98 c.c art. 51 da Lei no 8.934/94 - Ação
julgada
procedente
sentença
mantida.
Recurso
improvido.
9197544-96.2007.8.26.0000 Classe/Assunto: Apelação
Cível / Administração de sociedade Ltda. Relator(a):
Elliot Akel Comarca: São Paulo Órgão julgador: 1a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
23.06.2009 Data de publicação: 23.06.2009 Ementa:
DECADÊNCIA -ATO ADMINISTRATIVO - JUCESP-
ANULAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE CISÃO
DE SOCIEDADE E DE CONSTITUIÇÃO DE OUTRA
- INVALIDAÇÃO QUE SE DEU ANTES DO PRAZO
A QUE ALUDE ART 54 DA LEI N° 9.784/99 OU DO
ART 10, I, DA LEI ESTADUAL N° 10 177/1998 -
DECADÊNCIA INOCORRENTE MANDADO DE
SEGURANÇA -ATO ADMINISTRATIVO - JUCESP-
ANULAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE CISÃO DE
SOCIEDADE E DE CONSTITUIÇÃO DE OUTRA -
AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DOS
SÓCIOS INTERESSADOS -
OFENSA
AO
PRINCIPIO
DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA - HIPÓTESE, ADEMAIS, EM
QUE NÃO SE IDENTIFICA A ILEGALIDADE QUE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0566116-34.2009.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 13/14
TERIA
MOTIVADO
A
ANULAÇÃO
DO
ARQUIVAMENTO - APELAÇÃO PROVIDA PARA
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
9208831-85.2009.8.26.0000 Classe/Assunto: Apelação
Cível / Direito Civil Relator(a): Beretta da Silveira
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 3a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 28.04.2009 Data
de publicação: 28.04.2009 Ementa: Ação declaratória e
medida cautelar incidental - Ato da composição plenária
da JUCESP que
deu
provimento
a
recurso
da
Procuradoria Regional da Junta Comercial do Estado de
São Paulo que anulou arquivamentos do contrato social
de empresa - Alegação de prescrição afastada -
Ocorrência
de
violação
ao
princípio
do contraditório e ampla defesa - Ações procedentes -
Recursos providos.
Saliente-se, por oportuno, que em razão
da anulação do procedimento administrativo, resta superada a
prescrição.
Acrescente-se
também
e
por
consequência, que descabe qualquer análise acerca da arguição de
inconstitucionalidade de lei que impõe ao administrado o dever de
apresentar certidões de regularidade fiscal para lançamento de registros
junto ao registro de empresas.
Por tais razões, afasta-se a prescrição para
julgar-se procedente o pedido e declarar a nulidade do procedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0566116-34.2009.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 14/14
administrativo que tramitou na Junta Comercial do Estado de São Paulo
JUCESP sob o no 990.774/03-0 e cancelou o arquivamento da
alteração do contrato social da sociedade Viação Real Ltda. (no
175.729/99-2).
Os apelados responderão por honorários
de advogados devidos aos apelantes em 20% sobre o valor atualizado da
causa, neles incluídos os recursais (CPC, art. 85, §11), além das custas e
despesas do processo.
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição dos embargos, nos termos da
Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
“A ausência de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será
interpretada como concordância”.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator